Tribunal: TJBA
Processo: 8007769-90.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007769-90.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO APELADO: ADRIANA PEREIRA SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO E MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. INOPONIBILIDADE. COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SURRECTIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, reconhecendo a obrigação de fornecer tratamento fonoaudiológico e multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante o período de vigência do plano, com conversão em valor pecuniário a ser apurado em liquidação, além de condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em verificar: (i) a oponibilidade da cláusula de limitação geográfica ao consumidor quando a operadora comercializava seus serviços e mantinha rede credenciada no município de domicílio do beneficiário; (ii) a obrigação de custeio do tratamento prescrito ao menor; e (iii) a configuração de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A operadora que comercializa planos de saúde em determinado município, indica prestadores de serviços e mantém rede credenciada na localidade não pode, posteriormente, invocar cláusula de limitação geográfica para negar cobertura assistencial, sob pena de violação à boa-fé objetiva, em suas vertentes de vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e de surrectio, bem como ao disposto no art. 30 do CDC. 4 - Compete ao médico assistente a prescrição do tratamento adequado, não cabendo ao plano de saúde limitar as alternativas terapêuticas, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5 - O descredenciamento sucessivo de clínicas sem oferta de alternativa viável ao beneficiário, resultando na interrupção do tratamento, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e a responsabilidade solidária da operadora não é afastada pela utilização de empresa parceira para execução dos serviços (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC). 6 - A interrupção reiterada de tratamento essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor de criança diagnosticada com TEA transcende o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, mormente à luz do princípio da proteção integral (art. 227 da CF e arts. 4º e 17 do ECA). 7 - O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado, proporcional e consentâneo com os precedentes desta Corte em casos semelhantes. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, 30 e 47; Lei nº 9.656/98, arts. 12, II, "e", e 16, X; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º e 17; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.979.125/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma; TJ-BA, AI 8044158-23.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível; TJ-BA, APL 8006793-20.2021.8.05.0274, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007769-90.2022.8.05.0274, em que figura como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e como apelados ADRIANA PEREIRA SOUZA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04